Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-11.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004085-11.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (RECORRENTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004085-11.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Recorrente/Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Recorrente/Recorrido:
João Eduardo Faquini Cardoso.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

A cobrança em duplicidade configura falha na prestação de serviço, surgindo a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Restou evidente a falha no dever de informação e o consequente vício do serviço, já que o banco impôs ao consumidor o parcelamento automático do valor integral da fatura, desconsiderando o pagamento feito, sem comunicar-lhe com antecedência e sem ter solicitado sua anuência, lançando na fatura subsequente as parcelas de forma arbitrária, mesmo tendo o autor manifestado administrativamente insatisfação quanto aos termos do parcelamento. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004085-11.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Recorrente/Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Recorrente/Recorrido:
João Eduardo Faquini Cardoso.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco do Brasil S.A. e João Eduardo Faquini Cardoso.

Ação:
de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição do Indébito
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença: (Id 210924833):
julgou procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 210924829): defendeu a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou, alternativamente, a redução o
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
João Eduardo Faquini Cardoso
(Id. 210924834): requer a manutenção da sentença para que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 210924842):

defende a reforma da sentença e o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

Contrarrazões de
João Eduardo Faquini Cardoso
(Id. 210924835): pugna pelo desprovimento do recurso da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004085-11.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Recorrente/Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Recorrente/Recorrido:
João Eduardo Faquini Cardoso.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição do Indébito

proposta por
João Eduardo Faquini Cardoso
em face do
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrente alega,
em síntese, que
possui um cartão de crédito junto à instituição recorrida e,
no mês de fevereiro/2023, a fatura estava fechada no valor de
R$ 1.094,16 (um mil e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), sendo pago o valor de R$ 1.744,96 (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Alega que, em que pese o valor pago a maior, por razões pessoais, teve de atrasar alguns dias o pagamento da fatura do cartão de crédito.

Todavia, ao analisar suas faturas, notou
a existência de um parcelamento automático, o qual não reconhecia iniciada na fatura de março/2023, representada por 24 (vinte e quatro) parcelas iguais de R$ 79,65 (setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 1.911,60 (um mil e novecentos e onze reais e sessenta centavos)
.

Aduz que, ao perceber a cobrança indevida, entrou em contato com a instituição financeira para que verificassem este ocorrido, contudo, obteve a resposta de que a cobrança da fatura estava correta e que o valor pago em duplicidade não seria estornado.

Do conjunto probatório carreado ao feito, verifica-se que o autor juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do ônus que lhe incumbe o inciso I, artigo 373, do Código de Processo Civil.

No entanto, a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
do artigo 373, II, do Código de processo civil.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código Consumerista,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Vale ressaltar, por oportuno, que a resolução BACEN n.º 4.549/17 autoriza o parcelamento da dívida com juros mais baixos que aqueles comumente utilizados pelas normais de cartão de crédito não adimplido, porém, trata-se de uma autorização e não de uma imposição ao consumidor.

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito,
repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas posteriormente ao pedido de cancelamento/transferência do serviço. 2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Com efeito, há provas do cancelamento/transferência do serviço, não se justificando a cobrança levada a efeito. Aliás, a própria empresa Recorrente reconheceu o erro cometido, tanto é que enviou mensagem de texto a consumidora informada sobre concessão de reembolso (ID 170521084). 4. Por tal razão, faz jus a consumidora à devolução dos valores pagos após o pedido de cancelamento realizado na seara administrativa, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem. 5. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 6. No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido. (N.U 1063987-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ACIMA DO VALOR MÍNIMO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO NÃO VANTAJOSAS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, restou evidente, a falha no dever de informação e o consequente vício do serviço, já que o requerido impôs ao consumidor o parcelamento automático do valor integral da fatura, desconsiderando o pagamento parcial, sem comunicar-lhe com antecedência e sem ter solicitado sua anuência, lançando na fatura subsequente as parcelas de forma arbitrária, mesmo tendo o autor manifestado administrativamente insatisfação quanto aos termos do parcelamento.

2. A resolução BACEN nº 4.549/17 autoriza o parcelamento da dívida com juros mais baixos do que os juros normais de cartão de crédito não adimplido, porém, trata-se de uma autorização e não de uma imposição ao consumidor.

3. Na hipótese, a negativação da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. Evidenciada a ilicitude da negativação do nome do recorrido no rol de devedores, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1017945-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado na origem a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de 15
% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, também à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024